Tribunal: TJPA
Processo: 0812095-67.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812095-67.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARCIO ADRIANO MOURAO DO ROSARIO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MARACANÃ/ PA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06.

PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
É manifesto o
constrangimento ilegal que o paciente vem sofrendo, ante o flagrante excesso de prazo para o início da instrução processual, porquanto, ao lado de se encontrar
preso preventivamente há mais de um ano, sem sequer ter seu pedido de revogação analisado, demora está de responsabilidade exclusiva do próprio aparato Estatal, o que não se configura razoável, impondo a medida corretiva de concessão do
writ
.

2.

Ordem conhecida e concedida, para substituir a prisão preventiva do coacto por constrição domiciliar, sem prejuízo do estabelecimento de outras pelo juízo
a quo
.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado David Aguiar, em favor de
Márcio Adriano Mourão do Rosário,
indicando como constrangimento ilegal ato omissivo do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA.

O impetrante alega que o paciente sofre coação ilegal por excesso de prazo argumentando que
“em 17/02/2020, o paciente, assistido pela
Defensoria Pública do Estado do Pará (DPE) apresentou Defesa Prévia c/c pedido de Revogação da Prisão Preventiva
(Doc.06, em anexo), sob a alegação de que este figuraria na condição de usuário, nos termos do art.28, da Lei nº 11.343/2006 bem como de ausência de fundamentação idônea no decreto prisional e, ainda, de que restaria inexistente o peiculum libertatis, diante do fato de ser o paciente detentor de qualidade pessoais favoráveis,
pleito que, até a presente data, ainda encontra-se pendente de análise
”.

Aduz, ainda, que
“
o paciente encontra-se segregado desde o dia 18/10/2019
, portanto há cerca de UM ANO E DOIS MESES, em evidente excesso de prazo para formação da culpa no processo de referência. “.

Assevera, por fim, que
“a conduta imputada ao paciente não comporta a prática de
violência real ou grave ameaça
, bem como que este possui condições pessoais favoráveis, restando inexistentes o necessário periculum libertatis, pelo que faz jus a que seja concedida a presente ordem para revogar a prisão preventiva decretada em seu desfavor, ou que, subsidiariamente, seja plicadas medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319, CPP.”

Por esses motivos, requer, liminarmente e no mérito:

“I - Seja deferida a liminar para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente ou, subsidiariamente, substituir a segregação por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art.319, CPP c/c o caput do art. 8º da Recomendação nº 62/2020 do CNJ, visto estarem demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora;

II – No mérito, seja concedida a ordem para confirmar a liminar requerida no item anterior, sanando-se o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, conforme estabelece o art. 5º, inciso LXVIII, da CF (...)”.

Junta documentos.

Os autos vieram-me distribuídos,
oportunidade em que me reservei para analisar o
pedido liminar, após a apresentação das informações requisitadas à autoridade apontada coatora
.

Informações prestadas (Id nº4.162.504).

Após o retorno dos autos com as informações prestadas pelo Juízo
a quo
,
indeferi pedido de liminar e determinei o encaminhamento ao parecer do
custos legis.

O Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha, opinando na condição de
custos legis,
manifesta-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

Na sessão por videoconferência de hoje (18/12/2020), o advogado acrescentou, aos argumentos de excesso de prazo para a formação da culpa que a Comarca de Maracanã teve, no período em que o coacto está preso,
“intensa movimentação de magistrados”
, fato que é e conhecimento desta e. Seção de Direito Penal.

É o relatório
.

VOTO

Averbo, de plano, que é caso de
concessão da ordem, ante o manifesto constrangimento ilegal que o paciente vem sofrendo, decorrente do flagrante excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.

É certo - como já tive a oportunidade de me manifestar por diversas vezes em outros julgados - que os prazos processuais não são absolutos, na medida em que cada caso traz suas peculiaridades e demanda uma certa quantidade de tempo para que se tenha uma solução justa.

No entanto, é igualmente sabido que, em razão do princípio constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CR/88), deve o Estado prezar pela célere prestação judicial.

Na hipótese em exame, está configurada, induvidosamente, a demora injustificada no trâmite processual, porquanto o paciente, denunciado no dia
11/11/2019,
encontra-se preso preventivamente desde a data de 18/10/2019, ou seja, há mais de 1 ano, sem que tenha sido finalizada a fase instrutória, fato esse motivado única e exclusivamente por culpa do aparato estatal.

Neste particular, chamo à atenção para o lapso que o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Maracanã aguardou informações da possibilidade de autuação da Defensoria Pública na Comarca –
06 (seis) meses
–, tendo após, nomeado advogada dativa e designando audiência de instrução e julgamento apenas para 22/02/2021, ou seja,
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 04 (dias) da data da prisão
.

Assim, constato a existência de delonga desarrazoada na instrução processual atribuível, exclusivamente, à responsabilidade do Estado.

Outrossim, evidenciando-se, ainda mais, a serôdia injustificada no trâmite processual, destaco que o paciente aguarda decisão em pedido de revogação de sua prisão preventiva desde o dia 17 de fevereiro de 2020.

Desse modo, está configurado, à toda evidência, manifesto constrangimento ilegal a ser sanado por esta via, que, aliado ao fato de ostentar condição pessoais favoráveis,
entendo necessária e razoável a conversão da prisão preventiva em constrição domiciliar, sem prejuízo de serem fixadas outras medidas diversas de prisão que o juízo
a quo
entenda oportunas no curso do processo.

Nessa linha de raciocínio, colaciono, por todos, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, CONCEDIDO. 1. A matéria referente à fundamentação do decreto prisional, bem como da presença ou não dos requisitos autorizadores do encarceramento, não foi apreciada pelo acórdão impugnado, o que impede o seu conhecimento por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
2. A questão do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto. 3. In casu, os pacientes estão presos preventivamente há aproximadamente um ano e sete meses (desde fevereiro de 2016), sendo que já houve dois adiamentos da audiência de instrução, a qual havia sido inicialmente designada para o dia 30 de novembro de 2016, não tendo ocorrido porque o magistrado foi "convocado para o curso de vitaliciamento pelo Tribunal de Justiça"; redesignada para o dia 1.º de fevereiro de 2017, a audiência novamente não se realizou "ante a não apresentação dos acusados pelo sistema penitenciário", sendo que, na mesma oportunidade, foi determinada a expedição de carta precatória para a cidade de Recife, para oitiva das testemunhas da acusação, de modo que o processo encontra-se aguardando, até o presente momento, o cumprimento da referida precatória. 4. Percebe-se claramente que a delonga decorre de ineficiência do aparato estatal, não podendo ser imputada à defesa, sendo irrazoável, portanto, prolongar ainda mais o encarceramento antecipado.
5. Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, concedido para determinar o relaxamento da prisão dos pacientes, sem prejuízo de que o juízo a quo, de maneira fundamentada, examine se é caso de aplicar as medidas cautelares implementadas pela Lei n.º 12.403/11, ressalvada, inclusive, a possibilidade de decretação de nova prisão, caso demonstrada sua necessidade, condicionada, contudo, ao surgimento de fato novo”.
(HC 412.874/PE, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 21/09/2017, DJe 04/10/2017 - grifei).

Diante do exposto, e em que pese o parecer do Ministério Público
,
concedo a ordem impetrada, com o fito de substituir a prisão preventiva do coacto por constrição domiciliar, sem prejuízo de que outras sejam fixadas pelo juízo
a quo
no curso do processo, se por outro motivo não estiver preso.

É o voto.

Belém, 18 de dezembro de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 18/12/2020